Tribunal: TJES
Processo: 0019561-56.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0019561-56.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VANILDO DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.
O
apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, que, pelo disposto no artigo 109, IV, do Código Penal, prescreve em 08 (oito) anos.
Entre
a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, subtraindo o período de suspensão do prazo prescricional, transcorreram mais de 08 (oito) anos,
de modo que
operou-se a
prescrição da pretensão punitiva retroativa.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0019561-56.2011.8.08.0024

APELANTE: JOAO VANILDO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or
JOÃO VANILDO DA SILVA JUNIOR,
onde manifesta o seu inconformismo com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 7º,VII, da Lei nº 8.137/90.

A defesa pugna
pela
extinção de punibilidade do apelante, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

C
ontr
arrazões
ministeriais
e a

Procuradoria de Justiça
pelo provimento do apelo
.

Na espécie,
assiste razão

quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

A
denúncia foi recebida em 16 de junho de 2011
(
fl. 106
).

O
s autos f
icaram
suspensos
d
o dia 25
outubro
2011
(fls. 119)

até 31 de outubro de 2012
(fl. 142)
,
com fulcro do artigo 366 do Código de Processo Penal.

A

sentença condenatória
foi
publicada em 15
setembro
2022 (fl.
304
).

O
apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, que, pelo disposto no artigo 109, IV, do Código Penal, prescreve em 08 (oito) anos.

Logo, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, subtraindo o período de suspensão do prazo prescricional, transcorreu mais de 08 (oito) anos,
de modo que
operou-se a
prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Diante da verificação da prescrição, torna-se desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Pelo
exposto,

sem maiores delongas,
EM CONSONÂNCIA COM A

PROCURADORIA DE JUSTIÇA, ANTE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
JOÃO VANILDO DA SILVA JUNIOR
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)